Tribunal: TJMT
Processo: 0037990-94.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037990-94.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TREELOG S.A. - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO - CNPJ: 61.438.248/0001-23 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUÍZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), LEANDRO BERTOLO CANARIM - CPF: 219.891.588-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE –SENTENÇA RETIFICADA – POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – VENCIDA A RELATORA.

1 – O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, sem resolução do mérito, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios.

2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO Nº
37990-94.2015.811.0041
- CÓDIGO 1032800

INTERESSADOS: TREELOG S.A. - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário da sentença
proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória
nº 37990-94.2015.811.0041 Código: 1032800, ajuizada por
Treelog S.A. - Logística e Distribuição
,
em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para desconstituir definitivamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n° 2147/333/11/2012, consubstanciado na Certidão de Dívida n° 201512895, e com o consequente cancelamento do protesto n° 21.385 perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, nos termos do art. 17, §3° e 26, §§ 3° e 4 da lei 9.492/1997, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário (Id. 14620492).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 15291984 - Pág. 2).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 37990-94.2015.811.0041 Código: 1032800, ajuizada por
Treelog S.A. - Logística e Distribuição
, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para desconstituir definitivamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n° 2147/333/11/2012, consubstanciado na Certidão de Dívida n° 201512895, e com o consequente cancelamento do protesto n° 21.385 perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, nos termos do art. 17, §3° e 26, §§ 3° e 4 da lei 9.492/1997, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Autora interpôs a ação anulatória retro mencionada, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão do crédito tributário objeto de cobrança, consubstanciado na Certidão de Dívida n° 201512895, oriunda da CDA n° 201415213, e por consequência, a sustação do protesto n° 21.835 perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, de modo a obstar a propositura de Execução Fiscal, e para que não lhe seja negada certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 151, V, do CTN. No mérito, a desconstituição do Aviso de Cobrança n° 2147/33/11/2012, consubstanciada na Certidão de Dívida n° 201512895, oriunda da CDA n° 201415213.

Sustenta que, foi surpreendida com o conhecimento do protesto de seu nome perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, sendo sacador a Procuradoria Geral do Estado, por suposto descumprimento de obrigação acessória consubstanciada na obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de operações realizadas no período compreendido entre julho a novembro de 2010, cujo debito foi inscrito em dívida ativa inicialmente CDA sob o n° 20115213, alterada para a CDA n° 201512895.

Aduz, que a atuação do ente público, ora discutida, operou-se com fundamento na violação dos artigos 35, §1°, 35-A, 35-B, I, todos da lei n° 7.098/98, bem como, aos artigos 198-A, § 4°, e inciso II do art. 198-A-5-2, do RICMS/MT, indicando a autoridade fazendária a penalidade prevista na alínea b-1, do inciso IV, c/c §9° ambos do art. 45, da lei n° 7.098/98, conforme Aviso de Cobrança n° 2147/33/11/2012.

Relata, ainda, a ausência de notificação do documento fiscal, bem ainda a ilegalidade de sua exigência, na medida em que o período utilizado para a respectiva autuação (julho a novembro de 2010), não estava obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, na forma preconizado pelo art. 198 A-5-2 do RICMS/MT, por expressa previsão legal contida nos Protocolos n° 42/2009 e 173/2012.

A liminar foi concedida (Id. 14619504).

Em contestação, o Requerido aduziu, preliminarmente, ausência de interesse processual, uma vez que, foi efetuado o cancelamento do aludido título executivo, requerendo por consequência, a extinção do feito sem julgamento de mérito.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar, por entender que (...) se não fosse pela autuação ilegal por parte da requerida, lavrando inclusive Aviso de Cobrança n° 2147/333/11/2012, não haveria necessidade da propositura da presente demanda, demonstrando o interesse processual da autora.

No mérito, consignou que (...) o fato se tornou incontroverso, até mesmo porque o fisco reconheceu o direito da parte autora, o que acarreta a procedência dos pedidos.
Desta forma, o requerido corroborando com os argumentos trazidos pelo autor procedeu, inclusive, com o cancelamento da CDA n° 201512895, conforme se vê às fls. 304/306, devendo o presente feito ser extinto com julgamento de mérito.

Sendo assim, proferiu sentença, nos seguintes termos: (...) JULGO PROCEDENTE a pretensão da empresa requerente, ratificando os termos da liminar, e no mérito, para desconstituir definitivamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n° 2147/333/11/2012, consubstanciado na Certidão de Dívida n° 201512895, e com o consequente cancelamento do protesto n° 21.385 perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, nos termos do art. 17, §3° e 26, §§ 3° e 4 da lei 9.492/1997, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, § 3º, I, do CPC.

No presente caso, tenho que a sentença deve ser retificada, diante da perda superveniente do interesse processual da Autora, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, ante ao cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS - Pretensão voltada ao cancelamento do débito da CDA
- Superveniência de decisão administrativa que cancelou a CDA - Sentença extintiva, sem resolução do mérito, pela perda do objeto, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – INOCORRÊNCIA - Pleito de reforma para reconhecimento da procedência da ação - Inadmissibilidade - Ação que foi proposta quando o débito estava ativo, ocorrendo posterior cancelamento da CDA, no âmbito administrativo - Decisão administrativa que não decorre do cumprimento da liminar deferida - Perda superveniente do objeto verificada
- Decreto de extinção mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - Requerimento de majoração dos honorários advocatícios - Não acolhimento - Valor fixado por equidade e que se mostra condizente com o trabalho desenvolvido pelo patrono, duração da lide e complexidade da causa - Arbitramento mantido. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10145224220158260405 SP 1014522-42.2015.8.26.0405, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 09/11/2016, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 9/11/2016). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. CONCESSÃO NOVO JULGAMENTO E SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DAS CDA'S. POSTERIOR CANCELAMENTO DAS CDA'S. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (8) 1.
O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor que pretendia manifestação administrativa sobre o pedido de compensação e implica a respectiva extinção, por perda do objeto
, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
2. Mantida a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento do reembolso das custas judiciais e a verba honorária, fixada nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC. Remessa oficial prejudicada.

(TRF-1 - REO: 00022019620124014100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 6/3/2015). [Destaquei]

No tocante aos honorários advocatícios, também entendo que merece retificação.

O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Requerido ao pagamento de honorários no montante de 10% sobre o valor da causa, de R$ 2.949.130,16 (dois milhões novecentos e quarenta e nove mil cento e trinta reais dezesseis centavos), nos termos do Artigo 85, § 3º, I, do CPC.

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art.85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

Quanto a matéria, pontuo que a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, bem assinalou que:

[...].

Certo é que o art. 85, § 8º, do NCPC,previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado.

Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido.

Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação, de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono.

Dessa forma, a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades, tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15.

[...].

Assim, frise-se que a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos. [...].

Por tais fundamentos, considerando-se que a causa é de razoável complexidade, bem como que houve o cancelamento da CDA em sede administrativa, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelos patronos da Ré, sem enriquecê-los indevidamente.

Esse entendimento também é adotado pelo STJ, veja-se o consignado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, em decisão monocrática, no julgamento do REsp Nº 1.864.345 - SP:

[...]
a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo.
É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. "Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado." (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

(...) Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...). [Destaquei]

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença de primeiro grau para julgar extinto o processo
SEM
resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da Autora e para fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

Pedi vista para
melhor apreciar o presente Reexame Necessário, no qual, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, retificou a sentença, para reconhecer a perda superveniente do
interesse processual da Autora e fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC.

O contexto fático-jurídico revela que a empresa Autora propôs a Ação Anulatória, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinada a suspensão do crédito tributário objeto de cobrança, conforme a Certidão de Dívida n. 201512895, oriunda da CDA n. 201415213 e, por consequência, a sustação do protesto n. 21.835, perante o 4
o
Serviço Notarial de Cuiabá, de modo a obstar a propositura da Execução Fiscal e para que não lhe fosse negada a certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 151, V, do CTN. No mérito, postulou a desconstituição do Aviso de Cobrança n. 2147/33/11/2012, constante da Certidão da Dívida n. 201512895, oriunda da CDA n. 201415213.

Para tanto, alegou, na inicial, que foi surpreendida com o conhecimento do protesto de seu nome, perante o 4
o
Serviço Notarial de Cuiabá, da parte da Procuradoria-Geral do Estado, por suposto descumprimento de obrigação acessória, com base na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de operações realizadas no período compreendido entre julho a novembro de 2010, cujo débito foi inscrito em dívida ativa, inicialmente, CDA, sob o n. 20115213, alterada para a CDA n. 201512895.

Aduziu que a atuação do ente público, ora discutida, operou-se com fundamento na violação aos artigos 35, §1
o
, 35-A, 35-B, I, todos da Lei n. 7.098/1998, bem como aos artigos 198-A, §4
o
, e inciso II do art. 198-A-5-2, do RICMS/MT, indicando, a autoridade fazendária, a penalidade prevista na alínea b-1, do inciso IV, c/c §9
o
, ambos do art. 45, da Lei n.. 7.098/1998, conforme o Aviso de Cobrança n. 2147/33/11/2012.

Relatou, ainda, a ausência de notificação do documento fiscal, bem ainda a ilegalidade de sua exigência, na medida que, no período utilizado para a respectiva autuação (julho a novembro de 2010), não estava obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, na forma preconizada pelo art. 198 A-5-2 do RICMS/MT, por expressa previsão legal, contida nos Protocolos ns. 42/2009 e 173/2012.

O pedido de liminar foi deferido e, após a tramitação processual, o Douto Magistrado julgou os pedidos iniciais.

Prefacialmente, no ato sentencial, o MM. Juiz de Direito afastou a prejudicial de mérito, de perda superveniente do interesse processual, arguida na Contestação pela parte Requerida, sobre os seguintes fundamentos:

(...) se não fosse pela autuação ilegal por parte da requerida, lavrando inclusive Aviso de Cobrança n. 2147/333/11/2012, não haveria necessidade da propositura da presente demanda, demonstrando o interesse processual da autora.

No mérito, anotou que, em razão de o Fisco reconhecer o direito da Autora, pois procedeu ao cancelamento da CDA n.

201512895, a ilegalidade por ela apontada tornou-se fato incontroverso, razão pela qual, proferiu a seguinte decisão:

JULGO PROCEDENTE a pretensão da empresa requerente, ratificando os termos da liminar, e no mérito, para desconstituir definitivamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n. 2147/333/11/2012, consubstanciado na Certidão de Dívida n. 201512895, e com o consequente cancelamento do protesto n. 21.385 perante o 4
o
Serviço Notarial de Cuiabá, nos termos do art. 17 §3
o
e 26 §§ 3
o
e 4
o
, da Lei 9.492/1997, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3
o
, I do CPC.

O
feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do artigo 496, do CPC, e, ao reanalisar a sentença, a Relatora, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, entendeu que estava configurada a hipótese de perda superveniente do interesse processual, porque foi reconhecida administrativamente a ilegalidade dos créditos tributários, cobrados pelo Fisco, contidos na CDA n. 201512895, conforme o cancelamento do título anexado aos autos.

A celeuma da questão é verificar se a nulidade da dívida pela Fazenda Pública ocorreu por força do ajuizamento da presente ação, antes ou após a citação.

Dos documentos anexados aos autos, sobretudo após o deferimento da antecipação da tutela e da citação da parte Requerida, verifica-se que o
4
o
Serviço Notarial de Cuiabá, por meio do Ofício n. 606/2015 (id. n.
14620466
), informou o cumprimento da decisão judicial, em 23/09/2015, (sustar o protesto em nome da empresa

Treelog S.A. - Logística e Distribuição).

Já a Fazenda Pública estadual noticiou o cancelamento da CDA n. 201512895, por meio da decisão administrativa, constante na Informação Fiscal n. 462/2015, datada do dia 24/09/2015, nos seguintes termos:

Sabe-se que há interesse processual, quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Com efeito, no caso dos autos, entendo que não se configura a hipótese de perda superveniente do interesse processual, pois a concretização do direito postulado ocorreu em razão da propositura da ação.

Nesse sentido, anotou corretamente o Douto Magistrado que o Requerido apenas desconstituiu o crédito tributário no curso do processo, após a apreciação dos documentos juntados pela empresa Autora, logo, posteriormente ao ato de citação.

Denota-se que, nas razões da decisão administrativa, bem como na Contestação, o próprio Requerido afirma que o cancelamento dos débitos, referentes à CDA n.
201512895, deu-se após o exame dos documentos apresentados pela empresa Autora na ação judicial.

Ademais, caso a Requerente não houvesse proposto a demanda contra a Fazenda Pública Estadual, objetivando a anulação daqueles créditos tributários, haveria o prosseguimento da cobrança, tanto que a dívida foi formalizada por meio da Certidão de Dívida Ativa, o Aviso de Cobrança foi encaminhado à empresa, e o cartório realizou o protesto daquele título, em cumprimento do pedido da Procuradoria Estadual.

Desse modo, não há como acolher a prejudicial de mérito, assinalada pelo Requerido nas razões da sua Defesa.

Feitas essas considerações, peço vênia à Colega Relatora, mas entendo que não há falar em perda superveniente do interesse processual, porque, como afirmei, o cancelamento da CDA n. 201512895 apenas foi alcançado, em decorrência do ajuizamento da presente ação.

No que tange ao mérito da ação, vejo que a sentença deve ser mantida, pois uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, tornou-se incontestável o direito defendido pela empresa Requerente na exordial da Ação Anulatória.

Por fim, quanto aos honorários, concordo com o posicionamento da Relatora, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de maneira equitativa, nos termos do seu voto, no entanto, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) deverá ser atribuído em favor da parte Autora, que se sagrou vencedora na ação por ela proposta.

Forte nessas razões,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, tão somente para adequar o
quantum
dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020